Tribunal: STF
Processo: RE 91537
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
FUNDAÇÃO. INTERVENÇÃO. AÇÃO FISCALIZADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AÇÃO FISCALIZADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 26 DO CÓDIGO CIVIL.
VINCULAÇÃO AO JUÍZO PARA OBTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.
II - ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO (ART-153,
PAR-21, DA C.F.); DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VÍCIO DE
INCOMPETENCIA E IMPROPRIEDADE DO REMEDIO JUDICIAL (ART-124 DO C.P.C.
C.C. O ART-27, I, "F" DO C.O.J.) E AUTO-EXECUTORIEDADE DA ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA, DONDE A VIOLAÇÃO DO ART-26 DO CÓDIGO CIVIL.
IMPROCEDENCIA.
III - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, POR NÃO ATENDER AS
EXIGENCIAS DO ART-305 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. (SÚMULA 291).
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.